Tribunal: TJSP
Processo: 0009249-13.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que restou condenado pela prática de outro crime de roubo (ação penal no 0000038-50.2014.8.26.0348) no mesmo estabelecimento-vítima, três dias após o roubo objeto da

Ementa:

Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo simples, nos termos da denúncia – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que restou condenado pela prática de outro crime de roubo (ação penal no 0000038-50.2014.8.26.0348) no mesmo estabelecimento-vítima, três dias após o roubo objeto da presente ação penal, tendo inclusive confessado naqueles autos a autoria de ambos os delitos – Vítima que o reconheceu com segurança – Recurso provido para condenar o apelado pela prática do delito do artigo 157, "caput", do Código Penal, ao cumprimento de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.